Tribunal: TJDFT
Processo: 0723046-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723046-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANI CHRISTINE SILVA BARBOSA RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiani Christine Silva Barbosa Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 37220014) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0062607-07.2005.8.07.0001 manejado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra Durval Barbosa Rodrigues, indeferiu o pedido da agravante de “expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para o fim de ter averbada a desconstituição da penhora no tocante à meação que lhe restou assegurada nos autos de embargos de terceiro no 0706966-82.2018.8.07.0018”. Em suas razões recursais (ID 37220010), a parte agravante sustenta que: (i) “trata-se de imóvel localizado na QL 10, conjunto 10, casa 17, Lago Sul - Brasília-DF, que foi adquirido por Durval Barbosa Rodrigues e Fabiani Cristine Silva, quando ainda casados, em 22/11/06, e foi objeto de indisponibilidade, decretada pelo Desembargador Relator da Ação Penal n. 2006.00.2.006660-5 que, após, foi distribuída à Primeira Instância, tramitando na 5a Vara Criminal sob o n. 0180002-15.2008.8.07.0001 - PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL, conforme registro de AV. 11, na matrícula do bem”; (ii) “foram opostos Embargos de Terceiro, autos de número 0706966-82.2018.8.07.0018, que tramitou na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, os quais foram providos em parte para reconhecer o direito da meação, qual seja, 50% (cinquenta por cento) do imóvel à ora agravante, tendo sido determinada a desconstituição da penhora nesse percentual”; (iii) recentemente, tomou conhecimento sobre o confisco do imóvel, extraído dos autos criminais acima citado, cuja titularidade foi transferida à União, conforme certidão de ônus; e (iv) “requereu junto ao Juízo Singular o envio de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para o fim de ter averbada a desconstituição da penhora no tocante à meação que lhe restou assegurada nos autos de embargos de terceiro n. 0706966- 82.2018.8.07.0018, cujo pedido restou indeferido”. Argumenta que “o perdimento do imóvel não pode ser efetivado sem o contraditório e a ampla defesa, não apenas do réu Durval Barbosa, mas também de qualquer pessoa que vier a ser afetada pela decisão judicial, no caso, a ora peticionante, que era casada em comunhão parcial de bens e tem o direito de meação sobre o imóvel, sob pena de malferimento dos princípios constitucionais”. Assevera que o direito à meação, advindo da separação judicial do ex-casal se deu no ano de 2009 e a sentença de perdimento se deu no ano de 2012, sendo que o confisco se deu somente agora no ano de 2022, de modo que “a pena de perdimento não pode alcançar direito de terceiro, uma vez que a ora agravante não figurou no polo passivo da ação penal, não deu causa a ação, e não teve a oportunidade de se manifestar já que não foi intimada para tanto”. Afirma estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ao final, a parte agravante requer o seguinte: “a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento; b) Seja deferido o pedido liminar de tutela de urgência para determinar a sustação e proibição de ser levado a efeito quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel situado na SHIS, QL 10, Conjunto 10, Casa 17, Lago Sul, Brasília-DF, matriculado no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 88.127, até decisão final; c) Ao final, requer a total procedência do presente Agravo, confirmando a liminar deferida, reformando a decisão vergastada constante do ID 127894853, com o reconhecimento do direito de meação (50%) sobre o imóvel acima descrito, a exemplo da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública (Processo no 0706966- 82.2018.8.07.0018) e confirmado pela 2a Turma Cível do e. TJDFT; ficando livre da constrição a metade do imóvel pertencente à FABIANI, com o envio de ofício ao Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula no 88.127, declarando que o perdimento e confisco do imóvel somente se deu em relação a 50% (cinquenta por cento) pertencente a DURVAL BARBOSA.” Preparo recolhido (IDs 37220012 e 37220013). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, consta do processo de origem Ofício de ID n. 124924768, encaminhado pela 5a Vara Criminal de Brasília, que informa sobre a perda definitiva da propriedade do imóvel situado no SHIS, QL 10, Conjunto 10, Casa 17, Brasília/DF, matrícula 88.127, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, por força de sentença penal condenatória editada nos autos do Processo n. 0055267-36.2010.8.07.0001. A referida comunicação revela o perdimento do bem penhorado no processo de origem em favor da União, por força de sentença penal condenatória em outro processo, tratando-se, pois, de aquisição originária da propriedade que tem o efeito de desconstituir os gravames anteriores, vinculados ao antigo proprietário. Desse modo, a princípio, decretado o perdimento do bem por meio de sentença penal condenatória transitada em julgado, o Juízo Cível de origem não pode mais realizar quaisquer atos de expropriação ou de alteração de registros/averbações relativos ao imóvel confiscado, cabendo à parte interessada insurgir-se perante aquele juízo criminal. Nesse sentido: RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973) E PROCESSUAL PENAL. ROUBO À DELEGACIA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM RECIFE. ANO DE 1991. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM OS PROVENTOS DO CRIME. OCUPAÇÃO POSTERIOR POR TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. SEQUESTRO E POSTERIOR CONFISCO DO BEM PELO JUÍZO CRIMINAL. PREVALÊNCIA SOBRE O JUÍZO CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. PERDA DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. QUESTÃO DECIDIDA PELO JUÍZO CRIMINAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA 126/STJ. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de o juízo cível julgar ação de usucapião sobre bem sequestrado e, posteriormente, confiscado pelo juízo criminal, em razão de o imóvel ter sido adquirido com proventos de crime (roubo à delegacia do Banco Central do Brasil de Recife, no ano de 1991). 2. RECURSO ESPECIAL DOS POSSUIDORES DEMANDANTES: 2.1. Nos termos do art. 125 do Código de Processo Penal: "Caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro". 2.2. Superveniência do confisco do imóvel, como consequência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, 'ex vi' do art. 91, II, alínea b, do Código Penal. 2.3. Subordinação do juízo cível ao juízo criminal após o confisco do imóvel, não se aplicando, nessa hipótese, a regra da independência das instâncias. Doutrina sobre o tema. 2.4. Perda de objeto da ação de usucapião após a superveniência do confisco do imóvel. 2.5. Impossibilidade de o juízo cível apreciar as alegações de ineficácia da medida constritiva, boa-fé do possuidor e ausência de registro do sequestro/confisco no cartório de imóveis, pois essa questões são da competência exclusiva do juízo criminal prolator da constrição. 2.6. Hipótese em que tais alegações foram efetivamente apreciadas e rejeitadas pelo juízo criminal, no curso dos embargos de terceiro do art. 129 do CPP. 2.7. Extinção da ação de usucapião, sem resolução do mérito, por perda do objeto. 3. RECURSO ESPECIAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - BCB: 3.1. Controvérsia acerca da condenação do hipossuficiente aos encargos da sucumbência. 3.2. Acórdão recorrido fundamentado na não recepção do art. 12 da Lei 1.060/1950 pela Constituição Federal. 3.3. Ausência de interposição de recurso extraordinário para combater o fundamento constitucional. 3.4. Incidência do óbice da Súmula 126/STJ, assim lavrada: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". 4. RECURSO ESPECIAL DOS POSSUIDORES DESPROVIDO E RECURSO ESPECIAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL NÃO CONHECIDO. (REsp 1471563/AL, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017) Nesse passo, não se observa, ao menos neste instante, a probabilidade de provimento do recurso, nem o risco concreto de dano irreparável que viabilize tecnicamente a concessão da medida liminar. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora